Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709234-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO SA LEITAO FIUZA LIMA RECORRIDO: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE LIMA DECISÃO Em atenção ao pedido de resignação da sessão de julgamento, advirto que o recorrente possui duas patronas cadastradas nos autos, Dra. Ynara e Dra. Géssica, de forma que se uma viajará a outra poderá realizar a sustentação oral presencial. Ademais, embora comprovado nos autos que a Dra. Ynara estará em viagem no dia da sessão presencial (08/02/2024), não foi possível extrair do documento apresentado se a data de emissão do bilhete aéreo era, de fato, anterior à intimação da sessão. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de Id. 55323981. Por oportuno, ressalto que será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passa-a-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores), nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023. O arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 02/02/2024). Caso a peticionante tenha interesse em apresentar sustentação oral virtual nos moldes acima, deverá manifestar-se em tempo hábil à inclusão do presente feito na pauta da Sessão Virtual. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora